Tribunal: STF
Processo: Rcl 90118
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. PRAZO DECADENCIAL PARA ANULAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.553, TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 2.2.2026, por Maria de Lourdes Martins Cançado contra o seguinte acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem no Processo n. 5270227-31.2023.8.13.0024, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 636.553, Tema 445 da repercussão geral:
“RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE DUAS APOSENTADORIAS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA OBTIDAS EM CARGOS PÚBLICOS NÃO CUMULÁVEIS – PASSAGEM PARA A INATIVIDADE EM DATA POSTERIOR À EC 20/1998 – DECADÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INOCORRÊNCIA – MARCO INICIAL – CIÊNCIA DO FATO PELA ADMINISTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...) A controvérsia está em se apurar eventual direito da autora ao acúmulo de proventos de aposentadoria dos dois cargos públicos que ocupava, um na rede municipal (Técnico Superior de Educação) e outro na rede estadual (Especialista em Educação Básica). 
A suspensão do benefício concedido pelo Município de Belo Horizonte baseou-se no fato de que haveria acúmulo ilícito de remuneração/proventos (ID478181681). 
Quanto ao aspecto jurídico, com a Emenda Constitucional nº 20/1998, foi acrescentado o §10 ao artigo 37 da Constituição da República, deixando explícita a vedação, antes tácita, da percepção simultânea de proventos de aposentadoria e vencimentos, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da própria Carta Magna, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 
Restou ainda estabelecido no artigo 11 da referida Emenda – norma transitória e excepcional, que veio convalidar acumulações – que, à falta de ressalva, não se sustentariam, mesmo em face do regime constitucional anterior, cumulações de aposentadoria que não estivessem dentro das exceções mencionadas, dispondo: (...).
Dessa forma, para aqueles que eram aposentados em determinado cargo, tendo ingressado novamente no serviço público até a data da Emenda mencionada, restou mantida a acumulação dos proventos com os vencimentos. Vedada, contudo, expressamente o acúmulo de aposentadorias.
No caso dos autos, não obstante o ingresso da autora/recorrente no serviço público estadual tenha ocorrido anteriormente à EC 20/98, o que permitiu a acumulação dos proventos municipais com a remuneração do efetivo exercício estadual, enquanto na ativa, sua aposentadoria pelo Estado de Minas Gerais se deu após a alteração constitucional, no ano de 2015 (ID 478183041, p. 2), atraindo a incidência da regra de transição do artigo 11 da referida emenda. 
Cediço que o direito previdenciário é orientado pela lei vigente à época do ato de aposentadoria, motivo pelo qual se afigura irrelevante, para fins de acumulação do benefício previdenciário, que a servidora tenha ingressado no serviço público estadual antes da EC 20/1998, já que sua passagem para a inatividade se deu após o novo regramento constitucional que, corroborando o entendimento já anteriormente vigente, impede expressamente a acumulação de aposentadorias do regime próprio de previdência. 
O que restou assegurado à servidora, pelas normas de transição acima transcritas, foi apenas a possibilidade de acumulação dos rendimentos do cargo enquanto estivesse na ativa, sendo, por outro lado, expressamente vedada a acumulação de aposentadorias do regime próprio de previdência fora das hipóteses constitucionalmente previstas. 
No que tange à invocada decadência do direito de cancelamento do benefício, diante do transcurso de mais de 5 anos entre a publicação do ato de aposentadoria, anoto que o prazo decadencial inicia-se com a data em que a Administração Pública tenha ciência da ilegalidade do fato. 
A conduta do Município de Belo Horizonte encontra amparo no princípio da autotutela, o qual consiste no poder-dever da Administração de revogar seus próprios atos, por motivo de conveniência ou oportunidade, ou de anulá-los, se ilegais, conforme enunciado, já consagrado, da Súmula 473 do STF. 
‘A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial’ 
No que diz respeito ao prazo decadencial, a Lei Federal nº 9.784/99 dispõe o seguinte: (...).
Tal disposição se repete na Lei Estadual nº 14.184/2002: (...)
Conclui-se, portanto, que o termo a quo do prazo para o cancelamento do benefício pela Administração Pública somente pode ser contado a partir do conhecimento da irregularidade, o que, in casu, foi verificado apenas em agosto de 2018, por meio de Ofício Circular nº 14.782 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (ID 478181681, p. 4).
Tão logo teve ciência das possíveis irregularidades, o Município de Belo Horizonte deflagrou processo administrativo, pelo que não há que se falar em inércia da Administração a ensejar a perda do direito de anulação do ato. 
Conforme se vê, a prova dos autos foi corretamente analisada pelo Juízo sentenciante, razão pela qual não vislumbro motivos fáticos e jurídicos a amparar a reforma da sentença.
DECISÃO: Com essas considerações, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso, confirmando a sentença pelos próprios fundamentos” (e-doc. 26).

Contra esse acórdão, a reclamante interpôs recurso extraordinário inadmitido e o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.578.244.

O Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Edson Fachin, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adoção de uma das providências previstas no art. 1.030 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria impugnada coincide com aquela já decidida por este Supremo Tribunal no Tema 445 da repercussão geral. 
 
A reclamante ajuizou a Reclamação n. 87.002 que me foi distribuída e decidida, em 15.11.2025, nos seguintes termos:
“RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. PRAZO DECADENCIAL PARA ANULAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.553, TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 31.10.2025, por Maria de Lourdes Martins Cançado contra o seguinte acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem no Processo n. 5270227-31.2023.8.13.0024, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 636.553, Tema 445 da repercussão geral
(...) Em 7.11.2025, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Edson Fachin, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adoção de uma das providências previstas no art. 1.030 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria impugnada coincide com aquela já decidida por este Supremo Tribunal no Tema 445 da repercussão geral. 
 Essa determinação atende à pretensão deduzida pela reclamante no presente feito, pois a devolução dos autos, nos termos da sistemática da repercussão geral, exigirá reavaliação do acórdão reclamado pela autoridade competente, ocasionando, assim, perda superveniente do objeto desta reclamação. 
 7. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, pela perda superveniente de objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida” (grifos no original).

Em 16.12.2025, a Juíza Presidente da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem decidiu:
“Recurso Extraordinário - Tema 445 - Acórdão em conformidade - Negado seguimento ao recurso extraordinário.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG. 
Decido. 
O Supremo Tribunal Federal certificou, em 05/03/2021, o trânsito em julgado do acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no RE sob o nº 636.553, do respectivo tema 445 em que se discutiu, à luz dos artigos 5º, XXXV e LV; 37, caput; 71 e 74 da Constituição Federal, sobre a incidência do prazo de 5 anos previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria, notadamente acerca do termo inicial do prazo decadencial: se da concessão da aposentadoria ou se do julgamento pelo Tribunal de Contas da União.
(...) Dessa forma, o presente Recurso Extraordinário deve ter seu seguimento negado, nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, vez que, no presente caso, a decisão recorrida está em conformidade com o entendimento do STF. 
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil” (doc. 5).

Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso extraordinário com agravo pendente de análise até a presente data.

A presente reclamação me foi distribuída por prevenção em razão da Reclamação n. 87.002.

2. Na presente reclamação, Maria de Lourdes Martins Cançado afirma-se “servidora pública aposentada que exerceu, ao longo de sua vida funcional, os cargos de Técnico Superior de Educação no Município de Belo Horizonte (ingresso em 05/10/1971) e Especialista em Educação Básica – Orientador Educacional no Estado de Minas Gerais (ingresso em 19/05/1982)” (fl. 2).

Assevera que, “em 01/04/1996, (...) obteve sua aposentadoria pelo Município de Belo Horizonte, no cargo de Técnico Superior de Educação [e que] Em 13/11/2009 – portanto, 13 (treze) anos após a concessão da aposentadoria – o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais homologou o ato de aposentadoria da Reclamante, conferindo-lhe registro de legalidade. A partir desse momento, a situação jurídica da Reclamante estava consolidada, tendo ela recebido seus proventos de boa-fé por todos esses anos” (fl. 2).
 
Informa que, “em agosto de 2018 – 9 (nove) anos após a homologação pelo TCE/MG e 22 (vinte e dois) anos após a concessão da aposentadoria – o Tribunal de Contas expediu o Ofício Circular nº 14.782, alegando ter detectado ‘irregularidade’ na acumulação de proventos da Reclamante. Com base nesse ofício, o Município de Belo Horizonte instaurou o Processo Administrativo nº 31.00409132/2023-39 e, em 11/02/2023 – 14 (quatorze) anos após a homologação e 27 (vinte e sete) anos após a concessão – suspendeu o pagamento dos proventos de aposentadoria da Reclamante, sob a alegação de acumulação ilícita de proventos” (fl. 2).
 
Relata que, “inconformada, a Reclamante ajuizou ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública de Belo Horizonte (Processo nº 5270227-31.2023.8.13.0024), requerendo o restabelecimento de seu benefício previdenciário, invocando, dentre outros fundamentos, a decadência do direito da Administração Pública de rever o ato, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/99 e do Tema 445 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 636.553)” (fl. 2).
 
Informa que “o acórdão reclamado fixou expressamente que: ‘o prazo decadencial inicia-se com a data em que a Administração Pública tenha ciência da ilegalidade do fato’ e que ‘o termo a quo do prazo para o cancelamento do benefício pela Administração Pública somente pode ser contado a partir do conhecimento da irregularidade, o que, in casu, foi verificado apenas em agosto de 2018’” (fl. 3).
 Sustenta que essa “decisão viola frontalmente a tese vinculante fixada por este Supremo Tribunal Federal no Tema 445 da Repercussão Geral (RE 636.553), que estabeleceu marco temporal claro e objetivo para o exercício do controle de legalidade pelos Tribunais de Contas, justamente para preservar a segurança jurídica e a confiança legítima dos servidores públicos aposentados” (fl. 4).
 
Ressalta que se “encontra em situação de extrema gravidade, sem rendimentos há quase três anos [e que é] pessoa idosa, com mais de 70 anos – [estando] em situação de absoluta vulnerabilidade, sem qualquer rendimento desde 11/02/2023” (fl. 5).
 
Assevera que “o acórdão reclamado viola frontalmente a tese vinculante do Tema 445 ao estabelecer que o prazo decadencial de 5 anos para revisão do ato de aposentadoria não se conta da ‘chegada do processo ao Tribunal de Contas’ (como determina a tese do STF), mas sim da suposta ‘ciência da irregularidade’ pela Administração” (fl. 8).
 
Argumenta que “o processo de aposentadoria da Reclamante chegou ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em data anterior a 13/11/2009 (quando foi homologado), e o TCE/MG só veio a alegar ‘irregularidade’ em agosto de 2018, portanto 9 (nove) anos após ter homologado a aposentadoria. Aplicando-se corretamente o Tema 445, o prazo decadencial de 5 anos já havia se consumado há muito tempo, consolidando definitivamente a situação jurídica da Reclamante” (fl. 9).
 
Requer gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar para “suspender imediatamente os efeitos do acórdão reclamado (Processo nº 5270227-31.2023.8.13.0024, Acórdão ID 536826121), bem como do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado (ID 491759050), determinando-se ao Município de Belo Horizonte que restabeleça imediatamente o pagamento dos proventos de aposentadoria da Reclamante, com o pagamento dos valores atrasados desde a suspensão (11/02/2023), sob pena de responsabilização por descumprimento de decisão judicial” (fl. 16).
 
Pede seja julgada procedente a presente reclamação para “CASSAR integralmente o Acórdão proferido pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva - Belo Horizonte, Betim e Contagem no Processo nº 5270227-31.2023.8.13.0024 (ID 491759050), bem como a sentença de 1º grau que lhe deu suporte, por violação manifesta ao Tema 445 da Repercussão Geral (RE 636.553) e aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da confiança legítima” (fl. 19).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado o decidido no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.460.254, Tema 1.284.

6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

7. A reclamante não exauriu as instâncias ordinárias, pois não houve análise do recurso interposto contra a decisão da Juíza Presidente da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva – Belo Horizonte, Betim e Contagem, qual seja o recurso extraordinário com agravo.

No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 

Este Supremo Tribunal Federal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).

“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).

8. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:
“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).

“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Publique-se.
Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora